Tribunal: TJDFT
Processo: 0002886-84.2016.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 801 do Código de Processo Civil, não emendada à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz indeferirá a execução.
2. Afasta-se a exigência da intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme previsto no artigo 485, § 1° do Código de Processo Civil, quando a execução for extinta com fundamento nos artigos 801 e 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.